Tribunal: TJPA
Processo: 0003787-57.2020.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10641 - Penas do Código Penal Militar
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003787-57.2020.8.14.0200

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: MARCONE FERREIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0003787-57.2020.8.14.0200.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

APELADO: MARCONE FERREIRA PEREIRA.

ADVOGADO PARTICULAR: FERNANDO CAVALEIRO DE MACEDO, OAB/PA 27.046 E OUTROS.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. LESÃO LEVE (ARTIGO 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR).

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
DEVE-SE MANTER A ABSOLVIÇÃO DO RÉU NO CASO EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO NÃO REVELAM COM A NECESSÁRIA CERTEZA QUE ELE FOI O AUTOR DO CRIME, NOS TERMOS DO ARTIGO 439, “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição do apelado das imputações constantes na denúncia, com fulcro no artigo 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

20ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 30 de junho de 2025 e término no dia 07 de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.

Belém/PA, 07 de julho de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como apelado,
MARCONE FERREIRA PEREIRA
, por intermédio de Advogados Particulares, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará/PA
(ID nº 23006163), que a absolveu das acusações de lesão leve, com fulcro no artigo 439, “e”, do CPPM, por não existir prova suficiente para a condenação.

Na
denúncia
(fls. 496/498, ID nº 23006111), o representante do Ministério Público narrou que no dia 18/05/2020, por volta das 18:30 horas, o denunciado, na companhia do CB ROBSON e SD BRASIL, todos em serviço, faziam uma abordagem a um transeunte, em via pública, mais precisamente na Passagem Belém, quando em um certo momento, o referido transeunte, aproveitando o descuido da guarnição de serviço, correu e adentrou em uma casa que estava com a porta aberta, ocasião em que os policiais militares, na tentativa de efetuar a detenção daquele nacional, correram e adentraram ao imóvel.

Após a entrada dos policiais militares ao referido imóvel, a nacional FERNANDA STEFFANI BRITO SILVA, visualizando a ação policial, solicitou para que o CB PM MARCONE baixasse sua arma de fogo, aduzindo que havia uma pessoa idosa e uma criança na residência, tendo o denunciado empurrado a nacional FERNANDA, momento que sua mãe, a nacional CENIRA BRITO SILVA, percebendo que o denunciado iria agredir sua filha, tentou protegê-la, ocasião em que recebeu uma coronhada na cabeça.

Por fim, diante do crime cometido pelo policial militar, CB PM MARCONE FERREIRA PEREIRA, a vítima procedeu com o exame de corpo de delito, que constatou por meio de laudo lesão corporal, de natureza leve, produzida por ação contundente. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas do
artigo 209 do Código Penal Militar
.

Em suas
razões recursais
(fls. 612/614, ID nº 23006170), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e, consequentemente, seja o apelado condenado pelo crime de lesão leve, previsto no artigo 209 do CPM.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 617/623, ID nº 23006173), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo,
que prudentemente absolveu o acusado, considerando frágil e contraditória a prova produzida pela acusação.

Nesta
Instância Superior
(fls. 628/630, ID nº 24590553), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, a fim de que o acusado seja condenado pelo crime de lesão leve
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu o apelado, eis que, ao contrário do que pretende o
dominus litis
, tenho que a tese defensiva de insuficiência probatória não foi desconstituída pelo órgão incumbido da persecução penal,
não sendo o arcabouço probatório suficientemente seguro para embasar uma condenação.

Observa-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo Laudo de Corpo de delito (fls. 245/246, ID nº 23006101), confirmando a existência da lesão na cabeça da vítima provocada por ação contundente, bem como, pelos depoimentos colhidos em juízo, como por exemplo da vítima CENIRA BRITO SILVA, a qual afirmou ter sido lesionada, por meio de uma coronhada que recebera do acusado, dentro de sua residência. Alegou que estava somente ela e o acusado no momento da agressão, sem a presença de outras pessoas.

No mesmo sentido, consta também o depoimento da testemunha FERNANDA STEFFANI BRITO SILVA, filha da ofendida, a qual, confirma a agressão sofrida por sua mãe e ao arrombamento da porta de entrada da residência pelos policiais.

No entanto, a autoria não restou clara durante a instrução processual, explico.

Os demais policiais militares ouvidos em juízo, narraram que não presenciaram o acusado agredindo CENIRA SILVA ou arrombando a porta, muito pelo contrário, afirmaram que populares, bem como, a ofendida e sua filha tentaram impedir a entrada da guarnição para permitir a fuga do cidadão que fugiu da abordagem policial.

O acusado MARCONE FERREIRA PEREIRA em juízo, negou que tenha agredido CENIRA SILVA com uma coronhada. Afirmou que somente ficou com a arma em punho após ter tido seu coldre rasgado. Alegou que a ofendida foi quem quebrou seu coldre e seu celular e que sua filha também puxou seu coldre.

Nas imagens capturadas por câmeras da residência, não há registro da agressão à vítima por meio de uma coronhada, mas somente a entrada do popular que fugiu da abordagem policial, bem como, dos policiais na residência, e toda a movimentação de populares no interior da residência.

Assim, como bem salientou o magistrado sentenciante, não há prova segura para sustentar que MARCONE FERREIRA PEREIRA tenha praticado o crime de lesão corporal leve, como narrado na denúncia. Ainda que o laudo do exame de corpo de delito aponte a presença de lesão leve, não se pode afirmar que foi provocada pelo acusado.

Logo, não foram colhidas provas suficientes durante a instrução processual que remetesse a prática do crime de lesão leve pelo apelado, com base no artigo 439, “e”, do CPPM (por não haver prova suficiente para condenação), sua autoria não restou provada.

Como é cediço, a responsabilização penal deve estar fundamentada em certeza, sob pena de vulneração ao direito fundamental da presunção de não culpabilidade, cujos contornos já foram delineados pelo Supremo Tribunal Federal em várias oportunidades.

É oportuno transcrever a ementa do julgamento do
Habeas Corpus
nº 101.909, relatado pelo Ministro Ayres Britto:

“A presunção de não culpabilidade trata, mais do que de uma garantia, de um direito substantivo. Direito material que tem por conteúdo a presunção de não culpabilidade. Esse o bem jurídico substantivamente tutelado pela Constituição; ou seja, a presunção de não culpabilidade como o próprio conteúdo de um direito substantivo de matriz constitucional. Logo, o direito à presunção de não – culpabilidade é situação jurídica ativa ainda mais densa ou de mais forte carga protetiva do que a simples presunção de inocência”. (Habeas Corpus nº 101.909, 2ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 28/2/2012, publicado em 19/6/2012 – destaquei).

Pairando a dúvida ou a obscuridade nos autos acerca das provas, principalmente nos casos em que inexiste prova cabal da autoria, deverá ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Realmente, as provas produzidas no processo, não conferem a necessária certeza de que a apelada estava traficando entorpecentes.

Pela prova colhida na instrução processual, vê-se, de pronto, como já assinalei, que
a acusação não logrou êxito em produzir provas seguras capazes de justificar a prolação do édito condenatório,
uma vez que

a autoria não foi devidamente comprovada, não sendo os depoimentos prestados pelas testemunhas de todo esclarecedores.

Destaca-se, oportunamente, que a prolação de um decreto penal condenatório exige prova robusta de que, de fato, a autora cometeu o delito que lhe é imputado e, para tanto, a convicção do julgador deve estar embasada em dados objetivos inquestionáveis, até porque há que se dar prevalência ao princípio do livre convencimento do magistrado, sob pena de se cometer arbitrariedade.

Desse modo, havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria do crime, a incerteza deve ser interpretada em favor do apelado, impondo-se a sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar.

Nesse sentido, seguem os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL. TORTURA - CONJUNTO PROBATÓRIO -INSUFICIÊNCIA - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS DISSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS RELEVANTES DE PROVA - ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. -
Inexistindo provas seguras, lineares e harmônicas de que tenham os acusados submetidos às vítimas a intenso sofrimento físico e mental, com emprego de violência, a fim de obter informações acerca da prática de do crime de tráfico de drogas na residência de uma das vítimas, imperiosa é a absolvição. - Para qualquer condenação é necessária a segurança quanto à autoria delitiva dos fatos narrados na exordial, impondo-se a manutenção da absolvição dos Apelados diante da inexistência de elementos de convicção indiscutíveis, produzidos sob o crivo do contraditório, a evidenciar o crime e sua autoria. Não demonstradas autoria de forma estreme, a sentença absolutória é medida que se impõe. - A incongruência e dissonância dos relatos das vítimas em cotejo com a narrativa constante de outros depoimentos relevantes não permite um standard probatório de condenação. - Apelo conhecido e não provido.
(TJ-AC - Apelação Criminal: 08021958320218010001 Rio Branco, Relator.: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 21/05/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL – JUSTIÇA MILITAR – LESÃO CORPORAL (ART. 209, CAPUT, CPM) E DANO (ART. 259, CPM) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ACOLHIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – EXISTÊNCIA DE VERSÕES DISTINTAS A RESPEITO DOS FATOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER CONSIDERADAS, ESPECIALMENTE O ESTADO DAS VÍTIMAS – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – RECURSO – PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
1.1. Denúncia oferecida contra Reginaldo Belao Rodrigues, policial militar, pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 209, caput, CPM) e dano (art. 259, caput, CPM), em contexto de abordagem policial. 1.2. Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu pelos delitos mencionados e fixando pena de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto. 1.3. Defesa interpôs apelação, pugnando pela absolvição do acusado em razão da ausência de elementos probatórios suficientes, nos termos do art. 439, alíneas a e e, do CPPM. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2.1. Se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal;2 .2. Se existem elementos que comprovem o animus nocendi e a materialidade do crime de dano. III. RAZÕES DE DECIDIR3 .1. O conjunto probatório revelou-se insuficiente para fundamentar a condenação do acusado, especialmente diante das contradições e inconsistências nas declarações das vítimas, que não se harmonizam com os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação. 3.2. A alegada lesão corporal não restou comprovada como decorrente de excesso injustificado na atuação policial, havendo dúvidas quanto à origem da lesão descrita.3.3. Em relação ao crime de dano, não há provas de que o estado do celular da vítima resultou de ação intencional do réu, tampouco laudo pericial que ateste as avarias ou sua extensão. 3.4. Aplicável o princípio in dubio pro reo, que impõe a absolvição diante de incertezas quanto à responsabilidade penal do réu.
(TJ-PR 00105973620218160013 Curitiba, Relator.: substituto Sergio Luiz Patitucci, Data de Julgamento: 01/03/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/2025).

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenador o agente, uma vez que, repito, não há qualquer elemento no processo que dê certeza à condenação, devendo a absolvição do apelado, assim, ser mantida, à luz do artigo 439, “e”, do CPPM.

Sendo assim,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão absolutória prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto
.

Belém, 10/07/2025